Tribunal: TJMT
Processo: 1045992-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1045992-89.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

REDATOR DESIGNADO
: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES
.
MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO O RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS. POR MAIORIA DE VOTOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES), SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA) E O 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS); VENCIDO O RELATOR E A 3a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

I. Caso em exame

1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados contra o Banco Bradesco S/A, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, pleiteando a fixação judicial de valores correspondentes ao trabalho exercido em três ações judiciais.

Sentença de 1o grau que fixou os honorários em R$ 50.000,00, corrigidos pelo INPC, além de honorários sucumbenciais de 10% do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

3. Determinar a possibilidade e os critérios para o arbitramento judicial de honorários advocatícios em decorrência da rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito e a adequação do valor fixado em sentença.

III. Razões de decidir

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios enseja o arbitramento judicial de honorários, devendo ser observados os critérios do art. 85, § 8o, do CPC.

5. O montante fixado em sentença foi reduzido para R$ 30.000,00 (dez mil reais por cada ação), em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de complexidade e o trabalho efetivamente realizado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação de Galera Mari e Advogados Associados desprovido. Recurso de apelação do Banco Bradesco S/A parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 30.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários de acordo com os critérios de apreciação equitativa previstos no art. 85, § 8o, do CPC.

2. O valor dos honorários deve ser fixado considerando a razoabilidade e a proporcionalidade, observando o trabalho efetivamente realizado."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, § 2o e § 8o; Estatuto da Advocacia e da OAB, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/10/2023; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A., contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do ônus
da
sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte autora, ora Apelante, Galera Mari e Advogados Associados, em suas razões recursais, alega
anecessidade
de majoração dos valores arbitrados a título de honorários, com fundamento no disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Alega que o trabalho desenvolvido, nas referidas ações, foi diligente e adequado ao profissional da advocacia.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que o arbitramento da verba honorária seja entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme disposição do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 observada em conjunto com os critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.

Subsidiariamente, pleiteia a majoração para que a quantia fixada seja compatível com o trabalho prestado, tendo em vista o valor econômico da questão, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o tempo despendido pelo profissional e o trabalho por ele realizado.

Por outro lado, o réu, Banco Bradesco S.A., apela e, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, por ser extra petita, bem como a ausência de interesse de agir, e incongruência entre a causa de pedir e o pedido.

No mérito, verbera que a sentença deve ser reformada porque desconsidera cláusula de um contrato celebrado em observância a todos os ditames do Ordenamento Jurídico vigente, sem que sequer tenha havido pedido neste sentido na ação proposta, ou seja, a parte Recorrida não pleiteou no contrato a revisão das cláusulas contratuais.

Aduz que conforme consta da cláusula de rescisão, o recorrido não teria o direito de receber qualquer valor, se a etapa correspondente ao contrato, não tivesse sido concluída, o que, no caso do êxito, dar-se-ia com o recebimento da dívida cobrada do cliente do Recorrente, o que não ocorreu em nenhuma das ações indicadas na inicial.

Cada Apelado ofereceu contrarrazões ao recurso da parte adversa, pelo desprovimento do respectivo recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Galera Mari e Advogados Associados e o Banco Bradesco S.A. insurgem-se contra a sentença prolatada pelaJuíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do ônus
da
sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Extrai-se da inicial que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou a demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A., eis que, por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, prestou serviços jurídicos à Instituição Financeira. Contudo, em 19/11/2020, foi notificado acerca da rescisão do contrato, razão pela qual, em relação aos autos de n

0010019-40.2015.8.11.0040, 0011965-94.2018.8.11.0055 e 0046127-65.2015.8.11.0041, que ainda se encontram em trâmite, busca o arbitramento judicial dos honorários devidos, notadamente quanto ao trabalho desempenhado anteriormente ao fim do contrato pactuado entre as partes.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de honorários pelos serviços prestados nos três processos, objeto do pedido, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. [...]”

Ambas as partes recorrem deste ato sentencial.

Do Apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Da sentença extra petita.

O Banco Bradesco S.A. requer a nulidade da sentença por ser extra petita.

Sabe-se que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar restrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e extra petita.

Assim, a sentença extra petita pode ser definida como aquela que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade). Aqui o juiz além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide, hipótese que não ocorreu no presente caso.

Da análise detida dos autos, não se verifica a ocorrência de julgamento nulo, pois o Juiz Singular fundamentou a sentença prolatada, de forma
adstrita
aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, ora Apelada, na inicial e na impugnação à contestação, atendo-se aos argumentos trazidos por ambas as partes.

Portanto, REJEITA-SE a preliminar elencada.

Da falta de interesse de agir e inépcia da inicial.

A parte Apelante requer a reforma da sentença, em sede de preliminar, sob fundamento de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.

É de sabença geral que o interesse de agir é caracterizado pela presença de dois elementos, quais sejam necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção por meio do Estado. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

No caso da presente demanda, não se verifica quaisquer máculas processuais e fáticas capazes de levar o reconhecimento da falta de interesse de agir pela parte Apelada, uma vez que busca o recebimento de valores pela rescisão unilateral de contrato advocatício.

Além de evidenciado o interesse processual, verifica-se que o pedido é certo e determinado, qual seja o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos dos feitos descritos na inicial, razão pela qual, da mesma forma, não há se falar em inépcia do referido petitório.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe
verbis
: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Logo, rejeita-se as preliminares e passa-se à análise do mérito.

Do Mérito

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco Bradesco S.A., pelo trabalho exercido nas 03 (três) demandas executórias apontadas na inicial.

Inicialmente, consigno que um dos compromissos que assumi no exercício da judicatura, dentre tantos outros, foi de me dedicar ao estudo contínuo e analisar os processos de forma ampla, com o fim de minorar os possíveis equívocos do julgamento.

Nesta perspectiva, entendo que, em matéria deste quilate, arbitramento ou fixação de honorários, o magistrado deve levar em consideração não só o contexto dos trabalhos prestados, além do sacerdócio ao estudo, custo financeiro e tempo para se tornar um profissional confiável na sociedade. E, em outras palavras, quanto custa ser um advogado.

Anoto que esta reflexão deve ser levada em consideração para todas as profissões, mormente quando se sabe que ninguém se faz de um dia para outro, mas sim com anos de um contínuo e permanente querer estudar, com ética e moral.

Peço licença a todos, agora voltando os olhos para o processo, para fazer uma síntese histórica dos fatos processuais.

Os protagonistas deste drama, processo, nasceu fruto de uma relação jurídica material de prestação de serviços advocatícios, firmada no ano de 1989, portanto, entre a instituição financeira Banco Bradesco S.A. e a pessoa jurídica Galera Mari e Advogados Associados, donde o contrato previa a execução de serviços jurídicos – extrajudiciais e judiciais – pela contratada, estipulando valores a serem recebidos a título de adiantamento, por acordo realizado na fase de cobrança, nas execuções extrajudicial e judicial, no comparecimento a audiências, dentre outros serviços a serem remunerados previamente.

A relação jurídica primária, comum a inúmeros processos entre as partes,
Recorrente e Recorrida
, perdurou por mais de 03 (três) décadas, até que no ano de 2020, como em tantas outras, no caso especificamente deste processo, nos autos de n.0010019-40.2015.8.11.0040, 0011965-94.2018.8.11.0055 e 0046127-65.2015.8.11.0041,a instituição financeira notificou sobre a rescisão contratual.

Aos olhos deste julgador, aqui nada contrário ao direito, pois aquele contrato mencionado contém cláusula de interrupção do serviço.

Registro que, face àquela notificação, a exemplo de tantas outras ações em trâmite, nesta o escritório de advocacia propôsAção de Arbitramento de Honorários Advocatícios, contra o Banco Bradesco S.A., com o pedido de condenação em valor compatível com o trabalho realizado nas demandas.

As causas em questão, todas patrocinadas por Galera Mari e Advogados Associados, eram:

- Execução de Título Extrajudicial no.0010019-40.2015.8.11.0040, movida em desfavor de Angelita
Stieven
Pinho e outros, com início da prestação de serviços em janeiro de 2015;

- Execução de Título Extrajudicial no0011965-94.2018.8.11.0055, movida em desfavor de Mathias Filho – Supermercado Bom Lar – LTDA – EPP e outros, com início da prestação de serviços em janeiro de 2018;

- Execução de Título Extrajudicial no0046127-65.2015.8.11.0041, movida em desfavor de Sílvia Negrão Comércio de Derivados de Petróleo S/A e outro, com início da prestação de serviços em setembro de 2015.

Nas referidas ações, o escritório de advocacia apresentou petição inicial, dentre outras petições, tendo deixado os autos antes da conclusão.

Retornando ao auto judicial impugnado neste recurso, ponto central deste Apelo, o sentenciante arbitrou em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), pela atuação nos três processos.

Irresignados com a decisão, ambas as partes interpuseram Apelo.

O Banco Bradesco S.A., em suas razões, trouxe a tese do provimento de seu recurso, consequentemente que a ação de arbitramento fosse julgada improcedente, por não ser possível o arbitramento de honorário, já que entre o contrato celebrado entre as partes, já teria ocorrido essa remuneração.

Galera
Mari e Advogados Associados, por sua vez, alega que os valores arbitrados devem observar o percentual de 10 a 20% (dez a vinte por cento) do valor das causas atualizado.

A questão tem como ponto central, qual o valor justo a ser arbitrado.

Para que encontremos o valor legal e justo necessário se faz analisar o elemento estruturante da relação jurídica material, base do processo judicial, ou seja, o contrato de prestação de serviços.

Verifica-se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado

que à contratada, cabia o exercício de serviços jurídicos, extrajudiciais e/ou judiciais, relacionados à obtenção de documentos, assessoria verbal/escrita, ajuizamento de demandas, comparecimento em audiências e reuniões, atos processuais de defesa, dentre outros.

Os honorários a serem recebidos estavam sujeitos a “Curva de Volumetria”, que previa o pagamento de honorários conforme a quantidade de demandas a cargo da contratada, conforme colhido do id. 229567217 dos autos eletrônicos.

A título de
adiantamento
, especificamente em penhoras efetivadas em execuções extrajudiciais exitosas, o contrato previa, no item 6.9, a incidência do percentual de 1,5% (
um vírgula
cinco por cento) sobre o valor do bem ou da dívida, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por processo.

Neste ponto, importa frisar que a remuneração, a ser observada
ao final
de cada processo, se encontrava limitada ao teto de R$ 101.772,00 (cento e um mil e setecentos e setenta e dois reais). Veja-se:

“6.2 ALTERAÇÃO DOS VALORES DOS HONORÁRIOS Eventuais alterações e/ou atualização de valores dos honorários previstos no Contrato e neste Termo Aditivo poderão ocorrer mediante novos ajustes entre as Partes. 6.6 (i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto’) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato;’”.

Da leitura das cláusulas contratuais, verifica-se a previsão de honorários advocatícios a serem pagos tanto no ajuizamento da ação quando finda a demanda.

Registre-se que, de fato, não é possível aplicar a regra do Código de Processo Civil à situação trazida a esta Corte, pois os processos não se findaram sobre a direção dos Recorridos.

Matéria desse jaz requer que o arbitramento dos honorários advocatícios seja pautado pelo equilíbrio entre advogado e cliente, de modo que o operador do Direito seja adequadamente remunerado pelo seu trabalho.

Nada é fácil nesta vida. Primeiro, o ser humano tem que querer viver em sociedade, respeitando a lei universal. Para aqueles que optam em integrar o curso de Graduação de Direito, sabe que ao longo dos 05 (cinco) anos, requer sacrifício, renúncia ao lazer, para obter, minimamente, conhecimento.

Posteriormente a isso, terá que submeter ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nem sempre fácil, para obter inscrição na Ordem e exercer a advocacia.

Posteriormente a tudo isso, levará alguns anos para ter experiência e a confiança dos clientes, mormente tratando-se de um Banco notoriamente conhecido no País e no estrangeiro. Não é qualquer profissional que é contratado.

De tudo aquilo dito, há despesas para manter uma logística de escritório de advocacia, como se sabe, tem um custo expressivo.

Lembro, ainda, que aqueles elementos são imprescindíveis a todas as áreas do conhecimento humano. Por isso, o profissional dedicado deve ser remunerado de forma justa. Afinal, quanto vale o trabalho de um bom profissional?

O Poder Judiciário, portanto, tem o dever de observar, em demandas como a presente, a justa remuneração do advogado.

No presente recurso, é incontroverso que Galera Mari e Advogados Associados representou judicialmente o Banco Bradesco S.A. por aproximadamente 05 (cinco) anos, no bojo das ações, apresentando diversas petições nos autos e cumprindo seus deveres com diligência.

Considerando que não houve proveito econômico na demanda em razão da ausência de ato sentencial no momento da rescisão contratual entre as partes, o valor total R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ações, se revela adequado e proporcional, razão pela qual, deve ser mantido o ato sentencial.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo-se
incólume
o ato sentencial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e B
ANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pela então Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá, Dra.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, hoje desembargadora deste Sodalício, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1045992-89.2022.8.11.0041, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Instituição Financeira ré ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de honorários pelos serviços prestados nos processos 0010019-40.2015.8.11.0040, 0011965-94.2018.8.11.0055 e 0046127-65.2015.8.11.0041, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além de honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação (ID. 229567689).

Na sessão do Plenário Virtual realizada entre os dias 29 e 30 outubro de 2024, o douto Relator Des. Márcio Vidal proferiu voto no sentido de negar provimento a ambos os recursos, mantendo
incólume
o ato sentencial.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Conforme bem delineado pelo voto do ínclito Relator:

“(...) Extrai-se da inicial que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou a demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A., eis que, por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, prestou serviços jurídicos à Instituição Financeira. Contudo, em 19/11/2020, foi notificado acerca da rescisão do contrato, razão pela qual, em relação aos autos de n 0010019-40.2015.8.11.0040, 0011965-94.2018.8.11.0055 e 0046127-65.2015.8.11.0041, que ainda se encontram em trâmite, busca o arbitramento judicial dos honorários devidos, notadamente quanto ao trabalho desempenhado anteriormente ao fim do contrato pactuado entre as partes.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de honorários pelos serviços prestados nos três processos, objeto do pedido, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. [...]”

Ambas as partes recorrem deste ato sentencial.

Do Apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Da sentença extra petita.

O Banco Bradesco S.A. requer a nulidade da sentença por ser extra petita.

Sabe-se que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar restrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e extra petita.

Assim, a sentença extra petita pode ser definida como aquela que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade). Aqui o juiz além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide, hipótese que não ocorreu no presente caso.

Da análise detida dos autos, não se verifica a ocorrência de julgamento nulo, pois o Juiz Singular fundamentou a sentença prolatada, de forma
adstrita
aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, ora

Apelada, na inicial e na impugnação à contestação, atendo-se aos argumentos trazidos por ambas as partes.

Portanto, REJEITA-SE a preliminar elencada.

Da falta de interesse de agir e inépcia da inicial.

A parte Apelante requer a reforma da sentença, em sede de preliminar, sob fundamento de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.

É de sabença geral que o interesse de agir é caracterizado pela presença de dois elementos, quais sejam necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção por meio do Estado. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

No caso da presente demanda, não se verifica quaisquer máculas processuais e fáticas capazes de levar o reconhecimento da falta de interesse de agir pela parte Apelada, uma vez que busca o recebimento de valores pela rescisão unilateral de contrato advocatício.

Além de evidenciado o interesse processual, verifica-se que o pedido é certo e determinado, qual seja o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos dos feitos descritos na inicial, razão pela qual, da mesma forma, não há se falar em inépcia do referido petitório.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe
verbis
: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Logo, rejeita-se as preliminares e passa-se à análise do mérito.

Do Mérito

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco Bradesco S.A., pelo trabalho exercido nas 03 (três) demandas executórias apontadas na inicial.

Inicialmente, consigno que um dos compromissos que assumi no exercício da judicatura, dentre tantos outros, foi de me dedicar ao estudo contínuo e

analisar os processos de forma ampla, com o fim de minorar os possíveis equívocos do julgamento.

Nesta perspectiva, entendo que, em matéria deste quilate, arbitramento ou fixação de honorários, o magistrado deve levar em consideração não só o contexto dos trabalhos prestados, além do sacerdócio ao estudo, custo financeiro e tempo para se tornar um profissional confiável na sociedade. E, em outras palavras, quanto custa ser um advogado.

Anoto que esta reflexão deve ser levada em consideração para todas as profissões, mormente quando se sabe que ninguém se faz de um dia para outro, mas sim com anos de um contínuo e permanente querer estudar, com ética e moral.

Peço licença a todos, agora voltando os olhos para o processo, para fazer uma síntese histórica dos fatos processuais.

Os protagonistas deste drama, processo, nasceu fruto de uma relação jurídica material de prestação de serviços advocatícios, firmada no ano de 1989, portanto, entre a instituição financeira Banco Bradesco S.A. e a pessoa jurídica Galera Mari e Advogados Associados, donde o contrato previa a execução de serviços jurídicos – extrajudiciais e judiciais – pela contratada, estipulando valores a serem recebidos a título de adiantamento, por acordo realizado na fase de cobrança, nas execuções extrajudicial e judicial, no comparecimento a audiências, dentre outros serviços a serem remunerados previamente.

A relação jurídica primária, comum a inúmeros processos entre as partes,
Recorrente e Recorrida
, perdurou por mais de 03 (três) décadas, até que no ano de 2020, como em tantas outras, no caso especificamente deste processo, nos autos de n. 0010019-40.2015.8.11.0040, 0011965-94.2018.8.11.0055 e 0046127-65.2015.8.11.0041, a instituição financeira notificou sobre a rescisão contratual.

Aos olhos deste julgador, aqui nada contrário ao direito, pois aquele contrato mencionado contém cláusula de interrupção do serviço.

Registro que, face àquela notificação, a exemplo de tantas outras ações em trâmite, nesta o escritório de advocacia propôs Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, contra o Banco Bradesco S.A., com o pedido de condenação em valor compatível com o trabalho realizado nas demandas.

As causas em questão, todas patrocinadas por Galera Mari e Advogados Associados, eram:

- Execução de Título Extrajudicial no. 0010019-40.2015.8.11.0040, movida em desfavor de Angelita
Stieven
Pinho e outros, com início da prestação de serviços em janeiro de 2015;

- Execução de Título Extrajudicial no 0011965-94.2018.8.11.0055, movida em desfavor de Mathias Filho – Supermercado Bom Lar – LTDA – EPP e outros, com início da prestação de serviços em janeiro de 2018;

- Execução de Título Extrajudicial no 0046127-65.2015.8.11.0041, movida em desfavor de Sílvia Negrão Comércio de Derivados de Petróleo S/A e outro, com início da prestação de serviços em setembro de 2015.

Nas referidas ações, o escritório de advocacia apresentou petição inicial, dentre outras petições, tendo deixado os autos antes da conclusão.

Retornando ao auto judicial impugnado neste recurso, ponto central deste Apelo, o sentenciante arbitrou em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), pela atuação nos três processos.

Irresignados com a decisão, ambas as partes interpuseram Apelo.

O Banco Bradesco S.A., em suas razões, trouxe a tese do provimento de seu recurso, consequentemente que a ação de arbitramento fosse julgada improcedente, por não ser possível o arbitramento de honorário, já que entre o contrato celebrado entre as partes, já teria ocorrido essa remuneração.

Galera
Mari e Advogados Associados, por sua vez, alega que os valores arbitrados devem observar o percentual de 10 a 20% (dez a vinte por cento) do valor das causas atualizado.

A questão tem como ponto central, qual o valor justo a ser arbitrado.

Para que encontremos o valor legal e justo necessário se faz analisar o elemento estruturante da relação jurídica material, base do processo judicial, ou seja, o contrato de prestação de serviços.

Verifica-se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado que à contratada, cabia o exercício de serviços jurídicos, extrajudiciais e/ou judiciais, relacionados à obtenção de documentos, assessoria verbal/escrita, ajuizamento de demandas, comparecimento em audiências e reuniões, atos processuais de defesa, dentre outros.

Os honorários a serem recebidos estavam sujeitos a “Curva de Volumetria”, que previa o pagamento de honorários conforme a quantidade de demandas a cargo da contratada, conforme colhido do id. 229567217 dos autos eletrônicos.

A título de adiantamento, especificamente em penhoras efetivadas em execuções extrajudiciais exitosas, o contrato previa, no item 6.9, a incidência do percentual de 1,5% (
um vírgula
cinco por cento) sobre o valor do bem ou da dívida, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por processo.

Neste ponto, importa frisar que a remuneração, a ser observada ao final de cada processo, se encontrava limitada ao teto de R$ 101.772,00 (cento e um mil e setecentos e setenta e dois reais). Veja-se:

“6.2 ALTERAÇÃO DOS VALORES DOS HONORÁRIOS Eventuais alterações e/ou atualização de valores dos honorários previstos no Contrato e neste Termo Aditivo poderão ocorrer mediante novos ajustes entre as Partes. 6.6 (i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto’) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato;’”.

Da leitura das cláusulas contratuais, verifica-se a previsão de honorários advocatícios a serem pagos tanto no ajuizamento da ação quando finda a demanda.

Registre-se que, de fato, não é possível aplicar a regra do Código de Processo Civil à situação trazida a esta Corte, pois os processos não se findaram sobre a direção dos Recorridos.

Matéria desse jaz requer que o arbitramento dos honorários advocatícios seja pautado pelo equilíbrio entre advogado e cliente, de modo que o operador do Direito seja adequadamente remunerado pelo seu trabalho.

Nada é fácil nesta vida. Primeiro, o ser humano tem que querer viver em sociedade, respeitando a lei universal. Para aqueles que optam em integrar o curso de Graduação de Direito, sabe que ao longo dos 05 (cinco) anos, requer sacrifício, renúncia ao lazer, para obter, minimamente, conhecimento.

Posteriormente a isso, terá que submeter ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nem sempre fácil, para obter inscrição na Ordem e exercer a advocacia.

Posteriormente a tudo isso, levará alguns anos para ter experiência e a confiança dos clientes, mormente tratando-se de um Banco notoriamente conhecido no País e no estrangeiro. Não é qualquer profissional que é contratado.

De tudo aquilo dito, há despesas para manter uma logística de escritório de advocacia, como se sabe, tem um custo expressivo.

Lembro, ainda, que aqueles elementos são imprescindíveis a todas as áreas do conhecimento humano. Por isso, o profissional dedicado deve ser remunerado de forma justa. Afinal, quanto vale o trabalho de um bom profissional?

O Poder Judiciário, portanto, tem o dever de observar, em demandas como a presente, a justa remuneração do advogado.

No presente recurso, é incontroverso que Galera Mari e Advogados Associados representou judicialmente o Banco Bradesco S.A. por aproximadamente 05 (cinco) anos, no bojo das ações, apresentando diversas petições nos autos e cumprindo seus deveres com diligência.

Considerando que não houve proveito econômico na demanda em razão da ausência de ato sentencial no momento da rescisão contratual entre as partes, o valor total R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ações, se revela adequado e proporcional, razão pela qual, deve ser mantido o ato sentencial.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo-se
incólume
o ato sentencial.

É como voto.”

Contudo, após detida análise das razões dos apelos à luz dos fundamentos vertidos pelo eminente Relator, peço vênia para dele em parte divergir, no sentido acompanhar a rejeição das preliminares suscitadas, porém, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
GALERA MARI
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO BRADESCO S/A
, modificando os valores arbitrados pelo Juízo
a quo.

Explico.

Superadas as questões preliminares, as quais acompanho o voto do eminente Relator, resta a análise do quantum dos honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria que foi objeto de irresignação de ambos os recursos.

Em que pesem os argumentos vertidos pelas partes em suas razões, tenho que neste ponto apenas o apelo do
BANCO BRADESCO
comporta parcial provimento, em relação a sua pretensão subsidiária de redução dos honorários arbitrados.

Vejamos.

Na espécie, restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes foi rescindido pelo
BANCO BRADESCO
, de modo que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente “
ad
exitum
”, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados
s
eria recebida somente ao final do processo
,
auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO

CONSTITUINTE (MANDANTE). A
ÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023) (
g.n
.)

Pois bem.

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§8o.
Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo
aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.
(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)” (
g.n
.)

Contudo, em casos como tais, não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo), como fez o
Juízo a quo
.

Nesse contexto, verifica-se que a Magistrada sentenciante tratou de esmiuçar os desdobramentos processuais de cada processo em que o Escritório apelante busca o arbitramento de honorários, fazendo constar que:

“A autora objetiva arbitramento de honorários sobre serviços prestados nas ações
nos
0010019-40.2015.8.11.0040, 0011965-94.2018.8.11.0055 e 0046127-65.2015.8.11.0041.

A Ação de Execução no
0010019-40.2015.8.11.0040
foi ajuizada na Comarca de Sorriso em 2015.

O Oficial de Justiça não localizou os executados.

A autora requereu buscas de endereços dos devedores por meio do sistema INFOJUD, o que foi deferido.

Os executados foram citados e não pagaram o débito.

A autora juntou cálculos atualizados e requereu bloqueio via
Sisbajud
, o que foi deferido.

A busca via
Sisbajud
foi infrutífera.

A autora requereu buscas via RENAJUD.

Houve a rescisão do contrato em novembro de 2020.

A Ação de Execução no
0011965-94.2018.8.11.0055
foi ajuizada em 2018 na Comarca de Tangará da Serra/MT.

O Oficial de Justiça não localizou os executados.

A autora requereu buscas por endereços dos mesmos via sistema INFOJUD, o que foi deferido.

A autora requereu nova tentativa de citação no endereço localizado.

Novamente o Oficial de justiça não localizou os executados.

A autora indicou novo endereço para citação.

A autora requereu a expedição de certidão de ajuizamento de execução, para averbação de restrição judicial em nome do executado.

Houve a rescisão do contrato em novembro de 2020.

A Ação de Execução no
0046127-65.2015.8.11.0041
foi ajuizada em 2015 na Comarca de Cuiabá/MT, por outra banca de advogados.

A autora ingressou no feito em março de 2016 juntando instrumento procuratório.

A autora forneceu novo endereço da parte executada, ainda não citada, requerendo o desentranhamento do mandado de citação.

Os executados não foram localizados.

A autora forneceu novo endereço e requereu nova tentativa de citação.

Novamente os executados não foram localizados.

A autora requereu a citação por edital, o que foi indeferido.

A autora forneceu novo endereço para tentativa de citação.

Os executados não foram localizados.

A autora requereu pesquisas via
Infojud
,
Sisbajud
e
Renajud
.

Realizada a pesquisa, requereu nova tentativa de citação.

A autora forneceu novo endereço e requereu novamente o desentranhamento do mandado.

Os executados não foram localizados.

A autora requereu a citação por edital, o que foi deferido.

A autora juntou a publicação do edital.

Houve a rescisão do contrato em novembro de 2020.

Em nenhuma das ações houve recuperação dos ativos financeiros do banco, tampouco penhora de bens, não havendo parâmetro contratual, pois o contrato previa percentual sobre a recuperação de ativos ou valor do bem obtido na ação, para se aquilatar qual seria o valor dos honorários contratuais relativos à recuperação final.

Assim, deve ser arbitrado valor que contemple o tempo de atuação da autora nos feitos, a responsabilidade assumida e o trabalho realizado.

Levando em conta, portanto, a justa remuneração pelo serviço prestado até a rescisão, com a perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito), o valor de R$ 50.000,00 se mostra adequado para remuneração dos serviços prestados nos três processos. (...)” (ID. 229567689).

Entretanto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos, denota-se que:

I
) na Execução de Título Extrajudicial n.
0010019-40.2015.8.11.0040
, da 1a Vara Cível de Sorriso/MT, em que se buscava crédito no valor de R$ 234.754,26 (R$ 760.667,67 segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em 28/10/2015, foram elaboradas cerca de
07 (sete) petições
, sem qualquer complexidade, tendo deixado o feito quando ainda se diligenciava em busca de ativos em nome do executado (ID. 229567238);

II
) na Execução de Título Extrajudicial n.
0011965-94.2018.8.11.0055
, da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, em que se buscava receber o crédito de R$ 253.627,59 (R$ 504.777,66 segundo cálculos de atualização do Escritório), distribuída em 05/07/2018, foram elaboradas cerca de
07 (sete) petições
, sem qualquer complexidade, tendo deixado o feito quando ainda se tentava a citação da parte devedora (ID. 229567246); e na

III
) Execução de Título Extrajudicial n.
0046127-65.2015.8.11.0041
, da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Comarca de Cuiabá/MT, em que se buscava receber o crédito de R$ 244.408,01 (R$ 683.221,60 segundo cálculos de atualização do Escritório na inicial), distribuída em 30/09/2015, o Escritório adentrou ao feito em 17/03/2016, tendo sido elaboradas cerca de
15 (quinze) petições
, sem qualquer complexidade, tendo deixado os autos logo após a publicação do edital de citação da parte devedora (ID. 229567655).

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que deve ser arbitrado para cada ação o montante
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor este que melhor atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelante, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos complexos, de modo que o
quantum

ora fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim

de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de

Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
-
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em “10% (dez por cento) do valor da condenação”, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da presente ação de arbitramento (art. 85, §2o, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais
prequestionados
pelo
BANCO BRADESCO
, para fins de eventual interposição de

recursos às instâncias superiores, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
para todos os fins.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator Des. Márcio Vidal ao divergir parcialmente de seu voto, para acompanhar a rejeição das preliminares, porém, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, apenas para reduzir os honorários arbitrados para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada ação, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação supra, mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Em relação ao apelante
GALERA MARI
, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ, “
o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não
provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020
).

É como
voto

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL):

Por uma questão de coerência, a
companho o voto do 2o Vogal, Des. Marcos
Regenold
Fernandes.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em
ses
s
ão
futura.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3a VOGAL –CONVOCADA)
:

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL – CONVOCADO)
:

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 12/11/2024